Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ação de busca e apreensão, transação sobre o montante devido com prazo de pagamento afasta pressuposto processual da mora do devedor e o interesse de agir (utilidade e necessidade de busca e apreensão do bem): afinal, a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia em face do inadimplemento do devedor.
2. “A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC” (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido e desprovido.